Tribunal: TJDFT
Processo: 0731784-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731784-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ATILA MENDONCA BUENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS ÁTILA MENDONÇA BUENO contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e outros, que indeferiu o requerimento de limitação de descontos consignados e em conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. O agravante alega, em síntese, que os empréstimos tomados junto aos agravados estão consumindo a integralidade de seus rendimentos, enquadrando-o na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro a tutela de urgência, haja vista que não demonstrada a probabilidade do direito alegado, em especial porque ausentes todos os contratos firmados entre as partes, o que impede a análise das alegações contidas na inicial. Ressalte-se, ainda, que diversos tipos de contrato não se submetem ao procedimento pretendido, em especial os empréstimos consignados e aqueles relativos à obrigações com garantia real, o que não foi observado pelo autor. Por fim, o pedido final formulado é absolutamente incompatível com o tratamento legal dado às situações de superendividamento, razão pela qual ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não há elementos a indicar a existência de ilegalidades ou abusividades nos contratos celebrados, bem como qualquer irregularidade na conduta das instituições financeiras, de maneira a evidenciar a probabilidade do direito. Assim sendo, não estando presentes os requisitos elencados, afigura-se correto o deferimento da concessão da tutela de urgência in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator